Tribunal: STF
Processo: ARE 1485737
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravos em Recurso Extraordinário interpostos em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, cuja ementa é a seguinte (Doc. 151):



    APELAÇÃO CRIMINAL - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2°, CAPUT, C/C §§ 2°, 3° E 4°, INC. IV, DA LEI N° 12.850/13) - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR ATIPICIDADE DA CONDUTA (ART. 397, INC. III, DO CPP) - INSURGÊNCIA MINISTERIAL PLEITEANDO O PROSSEGUIMENTO DO FEITO - PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA - DÚVIDAS ACERCA DA OCORRÊNCIA DO CRIME DEVERÃO SER DIRIMIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL - FASE EM QUE SE DEVE OBSERVAR O PRINCÍPIO DO 'IN DUBIO PRO SOCIETATE' - DECISÃO REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 



    A configuração da absolvição sumária consubstanciada na atipicidade da conduta somente deve ocorrer quando há demonstração inequívoca de ausência de prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, o que não ocorre no presente caso. Na dúvida, compete ao magistrado instruir o processo, por força do princípio `in dublo pro societate'. 



    Consta dos autos, em síntese, que os recorrentes, Rafael Cessetti e Cesar Augusto Rossato Nunes, foram denunciados pela prática do crime de organização criminosa (art. 2º, caput, c/c §§ 2º, 3º e 4º, IV, da Lei 12.850/2013).



    Segundo a denúncia, 



    […]



    Em data não precisada dos autos, mas certo que ao menos desde agosto de 2014 e de forma estável, duradoura, ininterrupta e que perdura até o presente momento, os denunciados ALESSANDRO SOUZA DOS REIS; ANDRÉ DOS SANTOS ERNESTO; ANTONIO DE JESUS; CARLOS MÁXIMO DA CRUZ; CÉSAR AUGUSTO ROSSATO GOMES; CLAUDEMIR GUABIRABA; DEVAIR NUNES MACHADO; EDMILSON DAVI DA SILVA PEREIRA; EMERSON REIS PACHECO; GUILHERME HENRIQUE DE LIMA; IBERÊ ÍNDIO DO BRASIL LEAL; JETER ALVES DE OLIVEIRA; JOSIANI APARECIDA MASCARENHAS PACHECO; JOSMAR DE OLIVEIRA; JULIANO PINAFFI TEODORO; MARCIO ANTONIO DOS SANTOS FERNANDES; MARCIO BRAULINO DOMINGUES; MAURICIO DA CRUZ; MAURICIO RODRIGUES; MAYCON ANTONIO DA SILVA PINHEIRO; RAFAEL CESSETTI; RODRIGO APARECIDO LOURENÇO; TIAGO ALESSANDRO ALVES DOS SANTOS; VAGNER DE PAULA; WANDERLEI BENITES; WILLIAN FERNANDES DINIZ e WILLIAN PEREIRA SOARES dolosamente, em unidade de desígnios entre si, mediante conjugação de esforços voltados ao objetivo comum promoveram, financiaram e integraram pessoalmente a organização criminosa denominada Primeiro Comando da Capital (PCC), associação estruturalmente ordenada, caracterizada pela divisão de tarefas cujo objetivo é o de obter vantagens econômicas, monopolizar a atividade criminosa no Estado do Paraná e dominar seu sistema prisional, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas são superiores a 04 (quatro) anos, para tanto empregando armas de fogo e mantendo conexões com outras organizações criminosas independentes e atuando de forma nacional conforme restou descrito nos itens precedentes. 



    [...]



    A denunciada JOSIANI APARECIDA MASCARENHAS PACHECO (vulgo PÉROLA)" integra a GERAL DOS GRAVATAS, responsável pela coordenação dos advogados que prestam serviço ao PCC, gerenciando a prestação de assistência jurídica aos integrantes da organização criminosa, contratando, remunerando e retransmitindo as ordens da cúpula aos advogados do quadro do Primeiro Comando da Capital, dentre os quais identificou-se os denunciados CÉSAR AUGUSTO ROSSATO GOMES e RAFAEL CESSETTI", que extrapolando o legítimo exercício da advocacia, eram contratados e remunerados diretamente pelo PCC, recebendo valores dos cofres da organização criminosa pelo "trabalho" prestado, que não se limitava a assegurar assistência jurídica a seus membros, como também interferir em seu favor em rebeliões, criar situações prejudiciais nas unidades prisionais e intimidar servidores, sempre com intuito de fortalecer a posição do PCC no Estado do Paraná, deixando de lado o cumprimento do dever funcional de advogados e exercendo efetivamente função essencial e determinada dentro da estrutura e divisão de tarefas da organização criminosa.



    [...] (Doc. 3)



    O Juízo de origem, todavia, absolveu sumariamente os recorrentes, com fundamento no art. 397, III, Código de Processo Penal, em decisão assim fundamentada (Doc. 4):



    No tocante a acusação de efetiva participação dos dois advogados na organização criminosa denominada Primeiro Comando da Capital - PCC: 



    Observamos que a denúncia imputa a ambos a participação na GERAL DOS GRAVATAS, a qual era coordenada pela também denunciada Josiani (Pérola), sendo ela a responsável em gerenciar a prestação de assistência jurídica aos integrantes da organização criminosa, contratando, remunerando e retransmitindo ordens da cúpula aos advogados do PCC, no caso, os denunciados César Augusto Rossato Gomes e Rafael Cessetti. Estava em posse de Pérola um caderno com anotações contendo o nome de vários denunciados, os quais, seriam em tese, integrantes do PCC. 



    De acordo com a exordial acusatória, "os advogados extrapolaram o legitimo exercício da advocacia, e eram contratados e remunerados diretamente pelo PCC, recebendo valores dos cofres da organização criminosa pelo "trabalho" prestado, que não se limitava a assegurar assistência jurídica a seus membros, como também interferir em seu favor em rebeliões, criar situações prejudiciais nas unidades prisionais e intimidar servidores, sempre com o intuito de fortalecer a posição do PCC no Estado do Paraná, deixando de lado o dever funcional de advogados e exercendo efetivamente função essencial e determinada dentro da estrutura e divisão de tarefas da organização criminosa". 



    Os profissionais em questão não negam que de fato, advogavam para alguns dos implicados na Operação Alexandria, tanto é, que algumas conversas interceptadas se referem a diálogos mantidos entre cliente e advogado e algumas anotações contém o nome dos advogados, conforme relatórios citados no item 30 da denúncia e cópia de folhas de um certo caderno. Também, conversas no facebook. 



    Porém, é certo que tais dados não servem de meros indícios de autoria de que os advogados integravam a organização criminosa ou sejam membros do Primeiro Comando da Capital. Também, a presença de advogado em presidio onde ocorre rebelião, não quer dizer que o profissional lá esteja com a finalidade de "criar situações prejudiciais e intimidar servidores". 



    Em suma, tudo são conjecturas, que não se sustentam ante a fragilidade do que foi trazido aos Autos. 



    Pergunta-se: qual fato concreto é atribuído aos advogados que leve a crer que eles integrem ou integravam a organização criminosa Primeiro Comando da Capital? A interpretação decorre de meras ilações. Nenhuma conduta tida como criminosa foi individualizada. 



    Citando uma das indagações da resposta à acusação da Defesa do advogado Dr. César: Desde quando advogar é crime? 



    Entendo que os advogados apenas exerceram sua profissão, nos termos do artigo 133 da Constituição Federal e da Lei n° 8.906/94 (Estatuto da OAB). Entendimento diverso, seria no caso em análise, uma verdadeira criminalização da advocacia. 



    A denúncia com relação aos advogados foi recebida e ambos tiveram a oportunidade de expor suas razões e se defender. O simples recebimento da denúncia, não obsta que este Juízo, após considerar os termos da resposta à acusação, rejeite a denúncia por ser inepta ou ante a falta de justa causa ou ainda, absolva sumariamente os denunciados. 



    Nestes Autos nº 155.39-58.2014, por tudo o que consta no processo e relevando as razões de Defesa dos advogados, com fundamento no artigo 397, inciso III do Código de Processo Penal, absolvo sumariamente os denunciados advogados Dr. Rafael Cessetti e Dr. Cesar Augusto Rossato Gomes, por atipicidade de conduta. 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná deu provimento ao apelo interposto pelo Ministério Público, “para cassar a decisão que absolveu sumariamente os acusados, determinando-se o prosseguimento do processo criminal com a consequente instrução do feito” (Doc. 151). 



    Os Embargos de Declaração opostos contra o referido julgado foram rejeitados (Doc. 161 e 164).



    Inconformado, César Augusto Rossato dos Santos interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, no qual alega que “a decisão atacada contrariou a aplicabilidade do artigo 5º, XIII da Constituição Federal e os artigos 93, IX e 133 da Constituição Federal ”. (Doc. 173)



    Nas razões recursais, sustenta que “a advocacia não é uma camada recheada de "criminosos infiltrados", conforme exposto pelo Ministério Público do Estado do Paraná, ao contrário, trata-se da classe mais antiga e respeitável do Brasil, composta por exímios profissionais e que merecem o devido respeito, por isso, o presente recurso extraordinário se faz indispensável a fim de que se garanta a liberdade do exercício profissional advogado.”



    Enfatiza que “O profissional em destaque - aqui recorrente - nunca exerceu qualquer ofício divergente de sua profissão ou em contramão ao que preceitua os liames éticos da Ordem dos Advogados do Brasil. Como prova do sublinhado, frisa-se que há um parecer técnico da entendida anterior e um contrarrazoado que avaliza o fundamento apresentado (exercício legal da advocacia).”



    Destaca que “É incabível e temerária qualquer decisão Judicial que determine a instauração de uma ação penal contra um advogado - ou outro acusado - com base em ilações, suposições ou outro documento que comprove efetivo pertencimento a organização criminosa.” 



    Enfatiza, ainda, que “tem-se uma segunda ausência de fundamentação concreta quando se decide e, por consequência, se produz um acórdão cassando a decisão de primeiro grau (absolvição sumaria) e se determina a realização da instrução processual utilizando-se de um principio do Rito do Tribunal do Júri (in dubio pro societate), momento em que se esquece do Rito Ordinário e do in dubio aro reo.” 



    Requer, assim, o provimento do Recurso Extraordinário, para restabelecer a decisão de primeiro grau, que absolveu sumariamente o réu. 



    Rafael Cessetti também interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, no qual alega que o acórdão proferido pelo TJPR violou o disposto no art. 5º, incisos XIII, LV, LVI, 93, IX e 133, todos da Constituição Federal (Doc. 175).



    Nas razões recursais, enfatiza que “o acórdão se utilizou de argumentos não alegados nas razões recursais, como a questão do recorrente ter atendido à corré Josiani quando esta foi presa em flagrante (fato este inverídico); ou mesmo a citação de uma suposta gravação em que um preso diz ser o embargante advogado da organização criminosa (gravação esta considerada obtida de forma ilícita), o que significa que o acórdão se baseou em prova nula, motivo pelo qual, supostamente, não constou das razões recursais.” 



    Destaca que “o fundamento do voto do relator, inclusive o acordão lavrado, é embasado em prova obtida em meio ilido, através de uma "entrevista do faccionado Luiz Carlos Dina Alves Silva, vulgo ‘Fera’, que confirmou que Rafael recebia do comando para anteder os ‘irmãos’". 



    Aponta que “a referida ‘entrevista’ que foi declarada nula pelo magistrado titular da 7a Vara Criminal de Curitiba - Estado do Paraná - presente nos autos no. 0022452-56.2014.8.16.0013 - não poderia ter sido utilizada, tampouco para basear um acórdão de exímia importância e que envolve um grande processualista.” 



    Aduz, ainda, que “o profissional recorrente não teve suas prerrogativas respeitadas pelos tribunais de origem e, infelizmente, foi violado em pleno exercício de sua atribuição pela singela e frágil acusação de advogar para presos - clientes - faccionados.” 



    Quanto a esse ponto, destaca que “essa inviolabilidade impossibilita o persecutio criminis aleatório e arbitrário do Estado, conforme ocorreu com o recorrente Rafael Cessetti, devendo garantir a liberdade e a autonomia do advogado dentro de seu ministério privado em razão do cargo e da função, protegendo assim o cidadão, a sociedade e, ao final, o Estado Democrático de Direito”. 



    Alega que “O inciso LXIII do artigo 93 da Constituição Federal prevê e assegura ao preso o direito de ser assistido pelo advogado de sua escolha, o que, por consequência, lhe garante a ampla defesa (artigo 5.°, LV da CF). Entretanto, a decisão exarada pelo Tribunal do Estado do Paraná caminha no sentido de que presos faccionados não teriam acesso a garantia fundamental expressa, induzindo que tais pessoas devem ter esse direito suprimido ou assegurado somente pela defensoria pública ou outro profissional constituído pelo Poder Judiciário.” 



    Por fim, enfatiza que “O profissional em destaque - aqui recorrente - nunca exerceu qualquer ofício divergente de sua profissão ou em contramão ao que preceitua os liames éticos da Ordem dos Advogados do Brasil.”



    Requer, assim, o provimento do Recurso Extraordinário, para restabelecer a decisão de primeiro grau, que absolveu sumariamente o réu. 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná inadmitiu os recursos, aos fundamentos de que: (a) “os dispositivos constitucionais tidos por vulnerados não tiveram a abordagem necessária à abertura da presente espécie recursal”, a incidir, na espécie, o teor da Súmula 282 do STF; e (b) “Quanto ao artigo 93, inciso IX, da Carta Magna, não se verifica a apontada violação, pois, conforme restou decidido no Agravo de Instrumento n° 791.292 QO-RG/PE, também julgado em regime de repercussão geral pela Suprema Corte, não é cabível a alegada ofensa quando o acórdão se encontra suficientemente fundamentado, como ocorreu na hipótese.” (Doc. 187)



    Nos Agravos, os recorrentes refutam a incidência dos referidos óbices processuais. No mais, reiteram os argumentos expostos na petição inicial do Recurso Extraordinário. (Doc. 194 e 204)



    É o relatório. Decido. 



    Dada a similitude fática dos Recursos Extraordinários, passo à análise conjunta das razões recursais.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos do recorrente Cesar Augusto Rossato dos Santos para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 173): 



    Merece conhecimento e provimento o presente Recurso Extraordinário, porque respaldado no estrito cumprimento do mandamento legal, não obstante os eventuais casos semelhantes a este presentes no Brasil (no fenômeno que vem sendo conhecido como "criminalização da advocacia”). 



    A luta pelo direito de defesa, que é exercido pelo advogado, que acaba por dar sustentáculo ao princípio do contraditório e ampla defesa (artigo 5.°, LV da CF) - para dizer o menos, fomentou-se após vários anos de lutas pelos direitos. Não pode se admitir que na atualidade existam processos que acabam por mitigar o exercício profissional do advogado, violando-se assim os preceitos constitucionais que erigem tal direito, principalmente no que cerne à presunção de inocência - profissionais absolvidos sumariamente e sem um mínimo de lastro probatório (artigo 5º, LVII da CF). Violar a liberdade de exercício profissional (artigo 5.°, XIII da CF) daquele que é indispensável para a administração da justiça (artigo 133 da CF) ante à subterfúgios retóricos que não preenchem os requisitos de uma decisão fundamentadamente construída (artigo 93, IX da CF) acaba por se tornar um tremendo retrocesso ao considerar todo o processo histórico, de modo que é neste sentido que se faz fundamental que o Colendo Supremo Tribunal Federal delibere sobre o assunto, vislumbrando acerca dos notórios prejuízos trazidos contra o réu, inclusive de seus clientes ao se negar ao preso assistência de advogado (art. 5º, LXIII, CF) quando da inobservância de tais regramentos constitucionais. 



    Lembra-se que a matéria aqui discutida (exercício da advocacia e criminalização) tem recebido especial atenção no cenário político -brasileiro nos últimos anos e que o caso em recurso, ao que tudo indica, se amolda dentro do cenário anterior descrito e que pelo presente instrumento recebe a devida censura a fim de que outras matérias não sejam tratadas de igual forma (com criminalização e redução da classe). 



    Destaca-se também que a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou em 05/12/2017 a criminalização de atos que violem prerrogativas da advocacia. O Projeto de Lei 8.347/2017, que foi devidamente aprovado, altera o Estatuto da Advocacia (Lei 8.906/1994) e fixa a pena de um a quatro anos de prisão para quem ofender os seguintes direitos da classe: (i) impedir o exercício da profissão; (ii) impedir o auxílio da OAB em caso de prisão; (iii) impedir o acesso de documentos judiciais; (iv) impedir a retirada dos autos de processos finalizados por até 10 dias, mesmo sem procuração; (v) impedir de ter vista'dos processos judiciais ou administrativos; (vi) impedir o profissional de auxiliar seus clientes durante investigação; (vii) ser preso, antes do trânsito em julgado, em local que não seja Sala de Estado Maior e (viii) afrontar a inviolabilidade do escritório ou o sigilo entre advogado e cliente. 



    Fixado tal entendimento, o qual deverá prevalecer inclusive sobre os casos semelhantes, a repercussão do julgamento certamente reduzirá o impacto dos vários recursos sobre o tema, podendo a primeira e segunda instância orientar-se pelo balizar traçado por esta Suprema Corte. 



    Rafael Cessetti, por sua vez, apresentou os seguintes argumentos para demonstrar a existência de repercussão geral da matéria (Doc. 175):



    2.1.1. É evidente a repercussão geral do presente recurso. Como de conhecimento notório, a repercussão geral é conjugação da relevância e transcendência.



    2.1.2. Tem-se que a questão em discussão deve ser relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico; além de transcender para além dos interesses das partes na causa.



    2.1.3. Ora, no presente caso encontram-se presentes os elementos de relevância e transcendência necessários para preencher o requisito da repercussão geral.



    2.1.4. A relevância social se verifica uma vez que a decisão ora atacada viola direitos fundamentais do recorrente, que teve o seu direito à ampla defesa e ao contraditório, uma vez que o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná se amparou em fundamentos alheios aos constantes nas razões de apelação apresentadas.



    2.1.5. Os argumentos que embasam o acórdão ora recorrido, se fossem apresentados nas razões, poderiam ser rebatidos pela defesa do recorrente. Ceifar este direito afronta claramente os preceitos constitucionais da ampla defesa e do contraditório, capitulados no art. 5º., inc. LV da Constituição Federal:



    "LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;" 



    2.1.6. Assim, a repercussão geral se encontra presente, a fim de se limitar a prolação de acórdão com base em argumentos diferentes dos expressos nas razões recursais de apelação, o que impossibilitou a defesa de combater tais questões.



    2.1.7. Ainda, um destes argumentos não colacionados nas razões - e utilizado como fundamentação para prover o apelo, trata-se de nítida prova ilícita, inclusive com manifestação judicial a respeito (decisão judicial juntada aos autos em sede de embargos de declaração): o interrogatório clandestino de corréu preso em flagrante.



    2.1.8. Ora, se garantidos à ampla defesa e o contraditório, a defesa poderia ter trazido tal decisão em sede de contrarrazões. Mas não. Uma vez que o tema não foi tratado nas razões recursais, não existia motivos para combatê-lo.



    2.1.9. Espantosamente, o acórdão recorrido fez uso de tal "prova" sem zelar pela sua licitude, o que é expressamente vedado pela Constituição em seu art. 5º, inc. LVI:



    "LVI - são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos;" 



    2.1.10. Ademais, sem entrar na seara da na análise de elementos probatórios, temos que a ação penal que originou o presente Extraordinário ataca não somente os direitos fundamentais do recorrente, mas a advocacia como um todo.



    2.1.11. O recorrente se tornou réu em uma ação penal pelo simples fato de defender, de exercer a função de advogado, de presos supostamente integrantes de uma facção criminosa.



    2.1.12. Nada de ilícito pesa em seu desfavor: não transmitia recados, não levava objetos ilícitos para os clientes, não forjava provas.... Somente os defendia, juridicamente, nos limites da Lei.



    2.1.13. Ao criminalizar o recorrente, na condição de advogado, o acórdão recorrido desrespeita sua indispensabilidade à Justiça, prevista no art. 133 da Carta Magna:



    "Art. 133. O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei." 



    2.1.14. Repete-se: o recorrente não se trata de advogado criminoso, mas sim de advogado que defendia criminosos nos limites legais, sem extrapolar seu múnus.



    2.1.15. Por fim, tem-se que o referido acórdão desautoriza o princípio do in dubio pro reu, decorrente da garantia constitucional da presunção de inocência, ao invocar a aplicação do in dubio pro societate - sem qualquer previsão legal a respeito. Se existem dúvidas, deve imperar a absolvição, seja ela sumária ou após a instrução processual.



    2.1.16. Ao desrespeitar direitos fundamentais consagrados pela nossa Constituição, instala-se precedente para que outros direitos de igual ou menor relevância sejam violados, causando, desta feita, insegurança jurídica,



    2.1.17. De igual maneira a transcendência se verifica no caso em testilha. Existem incontáveis réus em situação semelhante ao recorrente, seja por terem contra si decisões colegiadas que não obedecem à ampla defesa e o contraditório - ao se fundamentar em questões extras, não relatadas nas razões recursais; seja por terem contra si decisões proferidas com base em provas manifestamente ilícitas; ou por, na condição de advogados militantes na área criminal, serem confundidos com as figuras de seus clientes; ou, derradeiramente, por verem a invocação desmedida e ilegal do in dubio pro societate em caso de absolvição sumária (veja-se: não se trata de procedimento referente a decisão de pronúncia em ritos do tribunal do júri).



    2.1.18. Assim, a fim de se coibir outras violações futuras a direitos individuais, verifica-se que a única forma de garantir a devida fundamentação da decisão judicial ocorre por meio de recurso extraordinário. São diversas pessoas, que se encontram na mesma condição do recorrente, que serão afetadas pela decisão a ser proferida.



    2.1.19. Salienta-se que não houve pronunciamento do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria, devendo o presente recurso ser admitido e julgado, afetando com isso eventuais recursos que venham a ser interpostos.



    2.1.20. Destarte, é relevante a análise do mérito do presente recurso, uma vez que está comprovada a repercussão geral da matéria. 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento dos Recursos Extraordinários.



    Além disso, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou as questões constitucionais veiculadas, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA. 



    De todo modo, os recursos não comportam provimento. 



    Isto porque em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    No que diz respeito à alegada afronta ao art. 5º, LV e LVI, da Constituição Federal, os recursos não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371- RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Quanto ao mais, o TJPR reformou a decisão que absolveu sumariamente os acusados e determinou o prosseguimento da ação penal com arrimo nos seguintes fundamentos (Doc. 151):



    […]



    Como visto alhures, após minuciosa investigação policial, foi apreendido na posse de "Pérola" farto material referente à organização criminosa PCC. Restou consignado que além dela ser suposta filiada, era a responsável pelo "Final dos Gravatas", pois era o elo entre os demais membros com os advogados pagos pelo Comando para prestar assistência judiciária. 



    Revelou-se que Geral dos Gravatas: "Gerencia a prestação de assistência jurídica aos integrantes da organização. Contrata e remunera advogados que se mantém a disposição para atendimentos em casos de prisão em flagrante, bem como para o acompanhamento de rebeliões."



    Após "Pérola" ter autorizado o acesso à sua rede social "Facebook" foi constatado "inbox", a existência de mais de 2.000 (duas mil) mensagens trocadas entra ela e o denunciado César - mov. 1.162. 



    Das referidas mensagens, verificou-se que César era o responsável por atuar no interior do Estado, denominadas regiões "43, 44 e 45", enquanto Rafael pelas regiões "41 e 42" - Curitiba, Ponta Grossa e litoral. Tais numerais referem-se ao sistema utilizado pela facção, obedecendo a codificação DDD de cada localidade. 



    Destaca-se que dos cinco advogados identificados e investigados na Operação Alexandria apenas Rafael e César foram denunciados, vez que contra eles há inúmeros elementos informativos que demonstram a posição ocupada dentro da estrutura funcional, além de suposta colaboração direta com a organização criminosa. 



    Corroborando isso, têm-se as imagens anexadas pelo parquet quando da interposição do presente recurso. Observa-se a existência de vários diálogos entre César e Josiani com conteúdo diverso da natural relação cliente e advogado. 



    Denota-se que César chama Josiani pelo nome de batismo recebido dentro da facção ("Pérola"), o que demonstra uma relação intima entre eles. 



    Posteriormente, o ora recorrido se diz "chateado" por não ter as despesas pagas conforme haviam combinado anteriormente, ressaltando atraso de três meses. Logo após pede um aumento, asseverando ter sido contratado para atuar apenas na área 44, todavia, prestava os serviços para a 43 e 45 também. Em resposta, Josiani diz que a majoração não depende dela, e sim "aquela quebradinha la e se não temos retorno não podemos te dar mas ta bom por favor passe para o Doni essa situaão que vc so vai trabalhar depois que acertarem as despesas poe no email por favor." 



    Nas mensagens posteriores, reforça estar "chateado" e 110 ameaça "pular fora" caso não haja o reajuste. Reforçando tal afirmativa escreve: "Eu sei!!! Vocês me cobram... Cobram e faço os trabalhos !!! Ai na hora que vocês prometem as coisas deixam falando sozinho. Fico xateado e a rebelião de Paranaguá nao era minha respon